Tribunal: STF
Processo: HC 255667
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Davidson da Silva Reis, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 990.242/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi pronunciado como supostamente incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a insuficiência de provas de autoria aptas a justificar a sentença de pronúncia.



    Requer-se, ao final,



    “conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de DAVIDSON DA SILVA REIS, para que seja declarada sua IMPRONÚNCIA, do crime a ele imputado, ante a ausência de conjunto probatório que demonstre a autoria do crime. 



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se buscava a despronúncia do agravante, alegando ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. 



    2. O Tribunal de Justiça manteve a pronúncia do agravante, considerando a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos e elementos colhidos durante a fase instrutória. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia foi fundamentada adequadamente, com base em indícios suficientes de autoria. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A pronúncia não se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em provas suficientes que justificam a submissão do agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a pronúncia com base em indícios suficientes, mesmo que não inteiramente judicializados, desde que haja razoabilidade nas versões conflitantes apresentadas. 



    6. A análise do acervo fático-probatório não é cabível na via estreita do habeas corpus, sendo imprópria a revisão do juízo de admissibilidade da acusação nesta instância. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de autoria. 2. A análise do acervo fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus para revisão do juízo de admissibilidade da acusação’.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “In casu, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo, não há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação:



    (...)



    Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade para levar o caso ao Tribunal do Júri. 



    Não se pode esquecer, em especial, que, "de acordo com a prova oral produzida nos autos de origem, percebe-se que as provas da materialidade e os indícios de autoria são suficientes para a submissão do recorrente a julgamento popular, notadamente pelo depoimento da vítima Gabriel Pereira Santos, que descreveu os fatos e detalhou a motivação que pode ter levado o recorrente, em tese, ter praticado esse delito" (fl. 20, grifei). 



    E que, "considerando a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, associada às informações recebidas através de sua família imputando a autoria ao recorrente, conclui-se, ao menos, pelos indícios mínimos de autoria, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia" (fl. 20-21, grifei).



    (...)



    Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente.



    Portanto, in casu, não se vislumbram motivos a retirar da competência constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5º, inciso XXXVII, "d", da Constituição Federal). 



    Assente nesta Corte Superior:



    (...)



    Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.”



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela existência de conjunto probatório suficiente para a pronúncia do paciente. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT.



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente